Tribunal: TJDFT
Processo: 0720932-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0720932-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: SILVIO HUMBERTO PEREIRA D E S P A C H O O agravante noticia que formulou acordo com o agravado nos autos de origem, juntando a peça a estes autos (ID 19435831). No entanto, o presente recurso sequer foi conhecido, conforme decisão por mim exarada no ID 18713721. Nessa perspectiva, o noticiado acordo deve ser interpretado como renúncia do prazo recursal. Certifique-se o trânsito em julgado da decisão. Após, ao arquivo. Brasília, 8 de setembro de 2020 18:27:14. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator